Tribunal: CARF
Processo: 12420.001689/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.001689/2019-46
ACÓRDÃO
2002-008.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT. DIFERENÇAS APURADAS. REGULARIZAÇÃO
PARCIAL. LANÇAMENTO.
É procedente o lançamento da contribuição GILRAT, quando o sujeito
passivo utiliza alíquota ajustada pelo FAP com erro e não regulariza a
infração no prazo concedido pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001689/2019-46
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado após ter sido constatado, por meio de ação
fiscal, a irregularidade da apuração do GILRAT, inclusive quanto à aplicação da alíquota correta
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), com relação ao período de 05/2014 a
13/2017.
Foi apresentada impugnação que informa que houve regularização prévia pela
retificação da Sefip das competências 05/2014 a 13/2014, tendo sido quitada a diferença apurada
(fl. 13-15), acompanhada de boletos e comprovantes de recolhimento (fls. 17-52).
A fiscalização, após analisar a alegação de que houve regularização, proferiu
despacho que indica que a controvérsia decorre de ter sido declarada a menor alíquota do GILRAT
corrigida pelo índice FAP aplicável à empresa no período (fls. 102-103), conforme síntese abaixo:

Com efeito, a empresa declarou nas GFIPs de 05/2014 a 13/2014 o GIILRAT
ajustado com alíquota de 1,1000 (resultado da multiplicação da alíquota do
GIILRAT de 2% pelo índice FAP de 0,5500), quando o correto seria a declaração do
GIILRAT ajustado de 2,0962%, consequente do produto da alíquota do GIILRAT de
2% pelo índice FAP de 1,0481.

Sobreveio o acórdão no 106-000.327, proferido pela 15a TURMA DA DRJ06 (fls. 115-
118), que entendeu pela improcedência da impugnação sob o fundamento de que, embora a
Recorrente tenha supostamente realizado a auto regularização, considerou a diferença de FAP
inferior à devida. Nos termos do voto do relator:

Observa-se, inicialmente, que procedeu retificação das GFIP referentes às
competências objeto do lançamento em 22/10/2018 (5/2014), 23/10/2018
(6/2014) e 24/10/2018 (demais). Nessas retificadoras, não adotou os valores de
FAP correto (1,0481).
Ao invés, declarou a diferença entre devido e o originalmente informado
(respectivamente, 1,0481-0,5=0,55), incidindo novamente em erro.
Dessa maneira, segundo sua apuração constante na folha 15 (folha 3 de sua
impugnação) apurou diferenças a recolher em valores muito inferiores (coluna 10
na tabela acima) aos realmente devidos (6a coluna da tabela abaixo, já
computando a diferença do FAP devido para o FAP declarado de 0,55).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001689/2019-46
3
De acordo com as suas apurações, recolheu tão somente a diferença de FAP de
0,05 (0,55 – 0,50).
Assim, conforme consta no demonstrativo da autuação, levando em conta o novo
FAP informado (0,55), ainda restaria diferenças não declaradas e não pagas,
legitimando a autuação.

Cientificada em 15/09/2020 (fl. 473), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/10/2020 (fls. 124-130), em que reitera a regularidade de sua conduta e explicita a metodologia
utilizada, conforme termos abaixo transcritos:

No caso da Recorrente, a alíquota do RAT (GIL-RAT) é de 2%, o que é fato
incontroverso neste processo.
Quanto ao índice do FAP, ele é de 1,0481, o que também é fato incontroverso
neste processo.
Desta forma, o RAT Ajustado é de 2,0962.
Ocorre que, inadvertidamente, a Recorrente utilizou-se, nas competências objeto
do auto de infração (05/2014 a 13/2014), do FAP de índice 0,5000, o que resultou
no recolhimento do RAT Ajustado de 1,0000 (conferir as GFIPs Originais em anexo
– Docs. 02 a 10).
Tendo a Recorrente recebido o Aviso para Regularização de Contribuições
Previdenciárias em outubro de 2018, de pronto procedeu à elaboração e à
apresentação das GFIPs Retificadoras, que seguem em anexo (Docs. 11 a 19),
nelas consignando o índice do FAP de 0,5500, que é o fator necessário para que,
multiplicado pela RAT de 2,0000, resulte no RAT Ajustado que seja a diferença
entre o recolhido (1,0000) e o devido (2,0962), com arredondamento para
2,1000, ou seja, em favor dos cofres previdenciários.
Assim é que a Recorrente utilizou, nas GFIPs Retificadoras o FAP de 0,5500,
resultando no RAT Ajustado recolhido de 1,1000.
Esquematicamente:
- RAT Ajustado nas GFIPs Originais => 1,0000
- RAT Ajustado nas GFIPs Retificadoras => 1,1000
- Soma dos RATs Ajustados recolhidos => 2,1000
Como o RAT Ajustado incide sobre a mesma base de cálculo (folha de
pagamentos), disto resulta, inexoravelmente, que a Recorrente recolheu
integralmente o RAT Ajustado em todas as competências de que trata o auto de
infração. A decisão recorrida, todavia, afastou o correto proceder da Recorrente,
entendendo, equivocada e ilegalmente, que esta deveria consignar nas GFIPs
Retificadoras o FAP de 1,0481.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001689/2019-46
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
O lançamento diz respeito à exigência de contribuição para financiamentos dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
O acórdão proferido pela DRJ entendeu que não foram pagas as diferenças de
contribuição devidas pela análise das informações trazidas na GFIP da Recorrente e os valores que
haviam sido recolhidos.
A Recorrente acosta guias de pagamento que supostamente se referem às
contribuições ora exigidas.
Cumpre notar que a Recorrente inicialmente declarou a alíquota ajustada de 1%
(2% x 0,5) e, quando de sua retificadora, declarou a alíquota ajustada de 1,1% (2% x 0,55), e
recolheu a diferença de 0,1%, o que foi por ela comprovado e, inclusive, reconhecido pela
administração fiscal.
Não obstante, percebo que o procedimento da Recorrente não foi adequado. Isso,
pois o FAP correto é de 1,0481, que leva à alíquota ajustada de 2,0962%. Veja que, conforme
consta da colação ao final do relato, a própria Recorrente reconhece ser esta a metodologia
correta, embora a forma como fez a retificação implicou em recolhimento a menor da
contribuição devida.
Isso, pois ao ser retransmitida a declaração, a Recorrente não realizou o
recolhimento integral do tributo apurado na GFIP retificadora, pois aproveitou o valor inicialmente
pago e recolheu tão somente a diferença entre as contribuições apuradas nas declarações de
0,1%, quando deveria ter recolhido 1,0962% a mais, ou seja, pouco mais que o dobro do
inicialmente recolhido.
Pela análise da competência 05/2014, tem-se o exemplo claro do equívoco da
Recorrente, que se repete em todas as competências autuadas. Veja que a base de cálculo
informada para esta competência foi de R$ 147.060,65. Inicialmente, pela aplicação da alíquota de
1%, a recorrente recolheu R$ 1.470,61 e, quando transmitiu sua GFIP complementar, recolheu o
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.746 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001689/2019-46
5
importe de R$ 147,06, perfazendo o importe de R$ 1.617,67 (1,1%), embora o tributo devido na
competência seria de R$ 3.082,69 (2,0962%).
A diferença de R$ 1.465,02 é exatamente o valor devido pela diferença entre o valor
pago na competência 05/2014 pela Recorrente e o valor devido pela metodologia que ela
reconhece como adequada, embora não tenha sido utilizada em sua apuração.
Como isso se repete nas demais competências, entendo que o argumento de que os
valores lançados já teriam sido quitados não procede.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 486
DF CARF MF
Original